Tribunal: TJDFT
Processo: 0012480-98.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO BTN. APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, CAPUT, DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Mantém-se a condenação pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

2. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base.

3. Segundo a nova tese consolidada pelo STJ (STJ, REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020), por equivalência aos tributos federais, o grave dano à coletividade suficiente para permitir a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inc. II, da Lei 8.137/90, “é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”.

4. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados 42 (quarenta e dois) crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 2/3 (dois terços).

5. Diante da extinção do BTN, índice indicado no art. 8o, da Lei 8.137/90, para o estabelecimento da pena pecuniária relativa aos crimes tributários, mostra-se cabível a aplicação da regra geral contida no art. 49, caput, do CP, que prevê o salário mínimo vigente à época dos fatos como parâmetro para fixação da multa.

6. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público. Deu-se parcial provimento aos recursos dos réus.